Tribunal: TJDFT
Processo: 0726901-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726901-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0728130-18.2022.8.07.0001, declinou de sua competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. Em suas razões, as agravantes esclarecem que, na origem, ajuizaram ação em desfavor do Estado de Goiás visando a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como imposição de obrigação de fazer. Afirmam terem informado na petição inicial sobre a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado com o Estado de Goiás, conforme permitido pelo art. 63 do CPC, que prevê o foro de Brasília/DF como competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato. Argumentam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial, e, portanto, relativa. Acrescentam que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado ente federativo estabeleça vara especializada para o processamento de demandas contra a Fazenda Pública, tal hipótese não configura competência absoluta, mas sim relativa. Citam jurisprudência de abono a sua tese. Enfatizam a natureza relativa da competência retratada nos autos, e, para tanto, ressalta que o art. 52, parágrafo único, do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Defendem a tese de que, caso fosse absoluta tal competência, não haveria escolha por parte do autor, mas sim imposição legitimamente prevista em lei. Destacam que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 206, segundo a qual “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Ponderam que, por se tratar de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à presente demanda. Avaliam que, para o fim de se afastar o foro de eleição previsto em contrato, na forma dos §§3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da disposição. Nesse sentido, fazem alusão a julgado da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual foram fixados requisitos para a declaração de invalidade da cláusula de eleição de foro. Com base no referido julgado, sustentam as agravantes que o caso em apreço não preenche nenhum dos requisitos estabelecidos pela Corte Superior, pois a hipótese presente não diz respeito a contrato de adesão, não há parte hipossuficiente, tampouco verifica-se dificuldade de acesso à Justiça para qualquer dos litigantes, notadamente na atualidade, em que a quase totalidade dos processos tramitam pela via eletrônica. Refutam a possibilidade de se presumir que a cláusula de eleição de foro foi estabelecida em razão da qualidade da prestação jurisdicional ou do valor das taxas judiciárias, e menciona o disposto na Súmula 335 do STF, no sentido de “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”. Garantem que a cláusula de eleição de foro firmada no contrato em questão não ofende o pacto federativo. Referem-se, uma vez mais, ao disposto no art. 52 do CPC e argumentam que a decisão recorrida extrapola o sentido da norma, impondo limitação do âmbito de competência, causando obstáculo ao acesso à Justiça. Sobre o tema, colacionam aresto do Superior Tribunal de Justiça. Acerca do mencionado julgado, asseveram que a Corte Superior não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente federativo seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência de norma estadual sobre a federal. Salientam que o entendimento que prevalece, diverso do que manifestado na decisão recorrida, é que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC, justamente porque a norma estadual estabelece critério de fixação de competência relativa, permitindo-se sua modificação de acordo com o interesse das partes. Com esses argumentos, em linhas gerais, as agravantes pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requerem a reforma da decisão agravada a fim de que seja fixada a competência do Juízo a quo para o processamento e julgamento da demanda em atenção ao disposto na cláusula de eleição de foro ajustada pelas partes em contrato. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 38242445). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. Eis os fundamentos de que se valeu o Juízo de origem (Id. 132634040 dos autos de origem): Trata-se de processo que tramita sob o procedimento comum no qual se persegue declaração de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer em face do Estado de Goiás. Afirma o requerente que o foro competente para julgamento do presente feito é o de Brasília em razão do foro de eleição pactuado na cláusula oitava do contrato celebrado entre as partes (ID 115979392, p. 6). Em uma primeira visão, o art. 63 do CPC sustenta o argumento da parte requerente. Inobstante a indicação, na exordial, da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, tem-se que figura como parte no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC. Nesses termos, confira-se o teor dos dispositivos do Códex Processual: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Como se lê, figurando Estado da Federação no polo passivo, há concorrência dos foros de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói-RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia-GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, tem por sede a Cidade de Goiânia-GO. Nesse descortino, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Noutro giro, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lei local, no tocante a competência prescreve que: Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Aparentemente, a norma inserta no art. 63 do CPC, associada com a cláusula contratual que elege o foro de Brasília (cláusula oitava), conflita com o disposto no artigo 62 do CPC e com a Lei n. 9.129/1981, diante da conduta do Estado de Goiás de afastar a jurisdição da vara da fazenda pública lá instalada. Não se olvida que às vezes ocorre a distribuição de ações em varas cíveis do DF ou outros estados contra o Estado de Goiás, por questões diversas, mas não a escolha absolutamente aleatória deste ente do Judiciário de outro estado para julgamento de questões que lhe são importantes. Conforme, ainda, muito bem fundamentado pelo Exmo. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, na decisão não concessiva de efeito suspensivo no AGI n. 0712179-84.2022.8.07.0001: “O art. 63 do CPC dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações e o parágrafo 1o estabelece que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Entretanto, o caso dos autos é de contrato celebrado pela Administração Pública e, nesse sentido, deve observância ao que reza a Lei 8.666/93. Nessa ótica, o art. 55, § 2o, da referida Lei prevê que nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o, do art. 32 desta Lei. Em se tratando de lei de caráter especial, esta tem prevalência sobre as regras de competência da lei geral. Na espécie, sendo o ente público, no caso, o Estado de Goiás, parte do processo como réu, o critério definidor da competência é o ex ratione personae, de natureza absoluta, o que afasta a aplicação do Enunciado de Súmula n. 33/STJ”. Para a interpretação adequada deve se considerar o pacto federativo disposto nos artigos 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79, e, nesse prisma, a lei local n. 9.129/1981, combinada com o artigo 62 do CPC e com o artigo 55, §2o, da Lei n. 8666/93, alcança status de lei especial em relação regra do art. 63 do CPC. Friso que, em que pese as primeiras jurisprudências, conforme indicado pelo autor na inicial, este Tribunal tem decidido pelo afastamento da cláusula de eleição de foro em relação ao contrato objeto da inicial: Colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que é cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme a Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1433407, 07132338520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco abaixo trecho do voto do Desembargador Relator do julgado acima: "Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Essa interpretação não afasta a aplicação da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça - STJ (“a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”) ou do art. 52, parágrafo único, do CPC (“se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”) ou, até mesmo, da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal – STF (“É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”). Trata-se de interpretar a lei conforme a Constituição, notadamente no que concerne à disciplina normativa do pacto federativo, à consequente organização da justiça em cada estado e à ausência de hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Nesse contexto, a competência territorial do art. 52, parágrafo único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federado. Em outras palavras, o próprio domicílio, o local do fato e a situação do imóvel em detrimento da vara especializada são opções do autor, desde que em comarcas situadas no próprio estado contra o qual se litiga. Contudo, não é admissível escolher referidas alternativas se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa”. Destaque-se que não há qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a escolha aleatória da Circunscrição Judiciária de Brasília para julgamento de eventuais ações. Nesse diapasão, autorizar o Estado do Goiás a inserir uma cláusula de eleição de foro como a acima referida, com empresa que prestará serviços à sua população (e não à do Distrito Federal), equivalerá a reconhecer a imprestabilidade das varas de fazenda de referido Estado, o que não se deve admitir, pela reconhecida qualidade dos serviços ali desenvolvidos, e ainda mais pelo artigo 62 do Código de Processo Civil. Assim, declaro a incompetência absoluta deste Juízo, por consequência, declino da competência para uma das Varas Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO com as homenagens de estilo. Considerando que os sistemas do PJE de estados diversos não são integrados, deverá a parte autora promover a distribuição do feito no juízo competente, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, dê-se baixa na Distribuição. Intimem-se. Com efeito, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui que: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Sabe-se que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, por possuir natureza relativa, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta, por sua vez, pode ser alegada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme artigo 64 e §1o, do Código de Processo Civil (CPC), in verbis: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. §1o. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Além disso, o artigo 63, caput e §3o, do CPC, estabelece que as partes podem modificar a competência elegendo foro para proposição da demanda, podendo o Juízo reputá-la ineficaz, se abusiva. Confira: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau entendeu que a eleição de foro estabelecida em contrato caracterizaria abuso de direito, especialmente por ignorar disposições legais que regulamentam a organização judiciária no âmbito do Estado do Goiás, o que o tornaria absolutamente incompetente para processar e julgar a controvérsia. Traçado este panorama, destaco os seguintes dispositivos da Constituição Federal, os quais assumem especial relevo na presente hipótese: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (Destacou-se) A Lei no 21.268 de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei no 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, assim estabeleceu no art. 61, inciso I, verbis: Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias; (Destacou-se). Além disso, a Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979, anterior à Constituição Federal, no entanto, por ela recepcionada, possui em seu art. 16, o seguinte normativo: Art. 16. Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos. Parágrafo único - Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco Desembargadores, será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como para uniformização da jurisprudência no caso de divergência entre suas Seções. (Destacou-se). A par dessas considerações, observa-se que a interpretação literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, em tese, abarcaria a pretensão dos agravantes em ajuizar a demanda perante à justiça do Distrito Federal, considerando o foro de eleição. Todavia, ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC no 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se a demanda de matéria afeta à competência absoluta, reservada, portanto, aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás. Isso porque, o Estado de Goiás, ora agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei no 21.268/2022, Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, competindo aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. Em casos similares, assim tem se orientado a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEI No 21.268/2022. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo Princípio da Dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na decisão agravada, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. 1.2 Outrossim, a mera reprodução da defesa apresentada anteriormente, por si só, não implica, necessariamente, em violação ao Princípio da Dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da decisão estão sendo questionados e por quais motivos, como na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. A Lei no 21.268 de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei no 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, estabeleceu no art. 61, inciso I, competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 3. A interpretação literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, em razão do foro de eleição, em tese, abarcaria a pretensão dos Agravantes em ajuizar a demanda perante à justiça do Distrito Federal. 3.1 Todavia, ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se de matéria afeta à competência absoluta, reservada aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, devendo-se reconhecer a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, remetendo-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. 4. O Estado de Goiás, ora Agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei no 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), que anuncia competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1422632, 07046363020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. DEMANDA CONTRA O ESTADO DO GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GÓIAS. LEI DE ORGANIZAÇÃO JURIDICIÁRIA LOCAL. 1. A demanda interposta contra o Estado de Goiás tem sua competência definida em razão da pessoa, possuindo, assim, natureza absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 2. De acordo com o art. 30, inciso I da Lei 9.129/1981, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado de Goiás, compete privativamente à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Ac. 1600746. 7a Turma Cível. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira. Publicado no DJE : 16/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Por possuir natureza relativa, a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação. Já a incompetência absoluta pode ser alegada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. A Lei n. 21.268, de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei n. 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, assim estabeleceu: ?Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I - processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias?. 5. A Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em seu art. 16, dispõe que: ?Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos?. 6. Diante do disposto nos arts. 18, 25 e 125, todos da Constituição Federal, no art. 16 da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN), no art. 52 do Código de Processo Civil e no art. 61, inciso I, da Lei n. 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), torna-se claro tratar-se de matéria referente à competência absoluta, reservada aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás. 7. O Estado de Goiás, ora Agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei no 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), que anuncia competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. (...) (Ac. 1600814. 7a Turma Cível. Rel. Romeu Gonzaga Neiva. Publicado no DJE : 15/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DIALETICIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente impugnar suficientemente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Nos contratos celebrados pela Administração Público, o foro de eleição deve ser o da sua sede, na forma do art. 55, § 2o, da Lei n. 8.666/93, que, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral do CPC. Trata-se, assim, de competência em razão da pessoa (ex ratione personae), e, portanto, de natureza absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício. 3. Ademais, a organização judiciária da Justiça dos Estados é de competência dos mesmos (CF, art. 125, § 1o) e, no caso específico do Estado do Goiás, cabe a uma das Varas de Fazenda Pública do Estado de Goiás. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Ac. 1439413. 7a Turma Cível. Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. Publicado no DJE : 15/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, tenho que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, reconhecendo a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, devendo os autos serem remetidos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. De outro lado, o Código de Processo (art. 932, inc. IV) atribui ao relator a possibilidade de julgar monocraticamente o recurso, em conformidade com Súmula do Superior Tribunal de Justiça, como ocorre no presente caso, considerando o disposto nas súmulas 556 (É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista) 42 (Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento). Com estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora